Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TERRA PÚBLICA REGULARIZADA E OFERECIDA À VENDA PELA TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA PARA CONSTRUIR. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. DF LEGAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL DE EFEITOS IRREVERSÍVEIS E GRAVOSOS. ATO ANULADO.
1. Diante do conflito de interesses, estes precisam ser resolvidos em cotejo com os princípios que o norteiam, neste caso, da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo diante do exercício do poder de polícia do qual é dotada a administração pública.
2. Trata-se de terra pública, a qual já oferecida a venda pela TERRACAP, mas retirada de licitação para adequação da operação – ajuste do preço venal.
3. Por se tratar de área regularizada, a ausência de prévia licença para construir não enseja automática intimação demolitória, mas tão somente a advertência ao particular, para que o faça no prazo legal (art. 124 e 125 da Lei n. 6.138/2018 - denominado Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE).
4. Apelação conhecida e provida, para declarar nula a intimação demolitória e obstar os atos demolitórios dela decorrentes.